Tribunal: TJES
Processo: 5026994-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026994-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS LIMA DA SILVA

APELADO: ALENCAR GAMES MARTINS JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPRA E VENDA. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, objetivando o cancelamento de restrições ou penhoras incidentes sobre terrenos no loteamento Solar de Vênus. O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de comprovação da posse ou da propriedade dos imóveis pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao requisito da dialeticidade e possibilitam o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se o apelante logrou comprovar sua posse ou propriedade sobre os imóveis objeto dos embargos, especialmente diante do cancelamento do registro do contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ao indicarem supostos documentos comprobatórios da propriedade e alegada nulidade do cancelamento registral, de modo que não se configura a alegada ausência de dialeticidade recursal.

A propriedade do imóvel não se encontra comprovada, pois o contrato de promessa de compra e venda registrado foi cancelado em 04/08/2004, e tal cancelamento é incompatível com a invocação de domínio pelo embargante.

Os documentos trazidos em sede recursal (petitório de id. 12718395) não constituem fato novo, pois referem-se a elementos já disponíveis anteriormente, inclusive nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer que ensejou a constrição, o que atrai a incidência dos arts. 435 e 1.014 do CPC.

A ausência de arguição, na petição inicial dos embargos, de nulidade da notificação e do cancelamento do contrato de compra e venda caracteriza preclusão e impede a análise do tema na instância recursal.

A tese de nulidade do cancelamento do contrato configura inovação recursal, pois não foi suscitada no juízo de origem, violando os princípios da eventualidade, do duplo grau de jurisdição e o efeito devolutivo da apelação.

O apelante também não comprovou a posse sobre os imóveis, tampouco apresentou elementos probatórios suficientes que infirmassem os fundamentos da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica à sentença não configura ausência de dialeticidade recursal quando há fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo com os fundamentos da decisão.

O cancelamento do registro do contrato de compra e venda impede o reconhecimento da propriedade do imóvel pelo embargante nos embargos de terceiro.

A ausência de arguição, na petição inicial, de nulidade do cancelamento do contrato de compra e venda configura preclusão e impede a análise da matéria no recurso de apelação.

Documentos que tratam de fatos anteriores à propositura da ação não constituem fatos novos e, se não apresentados oportunamente, não podem ser considerados na instância recursal.

Inovar nas razões recursais, suscitando matéria não arguida no juízo de origem, viola o efeito devolutivo da apelação e o princípio da eventualidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, caput e parágrafo único; art. 1.014; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, calcados na suposta existência de documentos hábeis a comprovar a compra, quitação e escrituração do imóvel, de modo que reputo pela existência de diálogo com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JARBAS LIMA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados em face de
ALENCAR GAMES MARTINS JUNIOR
e
OUTROS
, julgou improcedente o pedido de cancelamento de qualquer restrição e/ou penhora sobre os terrenos 07, 08 e 09, situados no loteamento Solar de Vênus, sob o fundamento de que o apelante não comprovou a posse ou a propriedade dos terrenos.

Em suas razões (id. 12718405), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve inobservância do petitório de id. 51517237, apresentado antes da decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, o que torna nula a sentença;
(ii)
a sentença não valorou as provas de forma correta, ignorando a existência de documentos que comprovam a propriedade do bem objeto dos embargos, como a escritura de compra e venda lavrada em 10/08/1982 e o pagamento do ITBI, que ocorreram antes do cancelamento do registro do contrato de promessa de compra e venda em 04/08/2004;
(iii)
a notificação que deu embasamento ao cancelamento do contrato de compra e venda era direcionada apenas aos compradores inadimplentes, o que não era o caso do apelante, que já havia quitado o contrato há mais de vinte anos.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos, concluo que a r. sentença
não merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

O apelante alega em suas razões que os documentos correspondentes ao Contrato de Compra e Venda, à Escritura de Compra e Venda e ao pagamento da guia do ITBI seriam hábeis a comprovar a sua propriedade sobre o imóvel. O juízo
a quo
, por sua vez, entendeu que, por ter ocorrido o cancelamento da compra e venda referente aos imóveis objeto desta lide, não estaria evidenciada a propriedade do apelante sobre os terrenos, conforme se depreende do excerto da sentença,
in litteris
::

“
Também não há se falar em propriedade derivada do registro do contrato de promessa de compra e venda dos terrenos que embasa os presentes embargos, pois embora tenha sido formalizado entre o embargante e o sócio da empresa Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda. à época (Gildo da Silva Almeida - fl. 63 do processo nº 0008509-24.2015.8.08.0024), aquele registro foi cancelado em 4 de agosto de 2004, conforme averbação nº 239-1.256 (fl. 173 - processo nº 0008509-24.2015.8.08.0024), o que afasta qualquer invocação de direito de propriedade com base em tal instrumento.
”

Da análise da ação de obrigação de fazer e não fazer, da qual resultou na constrição de bens aqui discutida (Processo n° 0008509-24.2015.8.08.0024), noto que o documento referente ao cancelamento da compra e venda foi juntado aos autos em
23/03/2015
, ou seja,
seis anos antes da propositura dos embargos de terceiro
.

Diante desse panorama, não assiste razão ao apelante em alegar que o cancelamento constitui fato novo, uma vez que a informação estava disponível à fl. 173 dos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer. Nesse contexto, é imperativo presumir que se trata de fato antigo, que o apelante já possuía conhecimento, dado que os presentes embargos de terceiro foram ajuizados em decorrência direta das determinações exaradas naquela ação de obrigação de fazer e não fazer.

Nessa toada, o ajuizamento de ação posterior, buscando o cancelamento da notificação e do contrato de compra e venda, não se configura como fato novo apto de infirmar as conclusões da sentença. O petitório de id. 12718395, nesse sentido, carece de aptidão para alterar o panorama fático-jurídico já analisado e decidido pelo juízo
a quo
.

Assim, ainda que a ação anulatória tenha sido proposta após a sentença, ela se refere a fatos preexistentes à própria petição inicial destes embargos de terceiro. Tal situação contraria diretamente o disposto no art. 435,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que disciplina a juntada de documentos novos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

A redação do artigo acima é clara no sentido de limitar a juntada de prova documental sobre fatos posteriores, permitindo-a somente no caso em que estes documentos só puderem ser obtidos ou formados em momento posterior à petição inicial ou à contestação. Impõe-se ainda condição para a parte que os trouxer, devendo esta indicar os motivos pelos quais restou impossibilitada de juntá-los previamente.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.014, permite que sejam apresentados fatos novos na instância recursal, desde que seja demonstrada a ocorrência de motivo de força maior pela parte que deixou de fazê-lo no juízo
a quo
, o que não se vislumbra no caso concreto.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Portanto, considerando que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas nos artigos supramencionados, não conheço dos documentos e fatos apresentados no id. 12718395. Consequentemente, tais elementos não podem ser objeto de análise no julgamento desta apelação.

Essa conclusão é mandatória para se preservar o instituto da preclusão, ao passo que a petição inicial do apelante não veiculou qualquer arguição de nulidade da notificação e do cancelamento da compra e venda. Ademais, mesmo devidamente intimado para produzir provas, o apelante permaneceu inerte, deixando de se manifestar a respeito.

Acresça-se o fato de que o apelante ajuizou a ação anulatória somente após a prolação da sentença deste feito, sendo que o simples ajuizamento dessa demanda, por si só, não configura fato novo apto a inferir, com a necessária segurança jurídica, a nulidade do contrato de compra e venda.

Ressalte-se que a eventual nulidade do cancelamento do contrato constitui objeto de ação própria, não se inserindo no escopo ou nos pedidos destes embargos de terceiro. Assim, sua apreciação nesta instância recursal não é cabível.

Aliás, a apresentação de novas teses, não debatidas no juízo de origem, implica em inovação recursal, o que acaba por violar o efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição, mormente porque, no caso, não arguida a nulidade do cancelamento em sua petição inicial, a análise da matéria implicará em supressão de instância.

Feitas tais considerações, coaduno com o entendimento do MM. Juízo de origem, no sentido de que o apelante não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel, haja vista o cancelamento posterior do contrato de compra e venda, bem como não demonstrou a posse dos terrenos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% atribuído à causa.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)